Tribunal: TJSP
Processo: 2077809-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de afastamento da penhora de percentual dos ativos financeiros provenientes de rendimentos/proventos da devedora agravante. CABIMENTO: Verbas alimentares. Impenhorabilidade. Aplicação do art. 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Alegação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de afastamento da penhora de percentual dos ativos financeiros provenientes de rendimentos/proventos da devedora agravante. CABIMENTO: Verbas alimentares. Impenhorabilidade. Aplicação do art. 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Alegação em contraminuta de que o recurso não deve ser conhecido porque a r. decisão agravada não está enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA: Trata-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26830
Registro: 2020.0000332741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077809-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante ELAINE
CORDEIRO BAZAN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
2
VOTO No 26830.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077809-37.2020.8.26.0000
PONTAL
AGRAVANTE: ELAINE CORDEIRO BAZAN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de afastamento da
penhora de percentual dos ativos financeiros provenientes de
rendimentos/proventos da devedora agravante. CABIMENTO:
Verbas alimentares. Impenhorabilidade. Aplicação do art. 833,
inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
Alegação em contraminuta de que o recurso não deve ser
conhecido porque a r. decisão agravada não está enquadrada no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA: Trata-se de
decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de
sentença. Cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos
do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões
de
fls.
110/114,
123
e
139/143
do
processo
no
0001219-81.2018.8.26.0466, relativo à fase de cumprimento de sentença
proferida na ação monitória no 0001073-16.2013.8.26.0466 movida por
Banco do Brasil S/A. contra Armazém Contendas Ltda. e outros, que
indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos ativos financeiros localizados
pelo sistema Bacenjud em nome da coexecutada Elaine C. Bazan, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
3
mantida
a
penhora
de
30%
dos
valores
provenientes
de
rendimentos/proventos da agravante para a satisfação da obrigação.
Em suas razões recursais a executada agravante sustenta, em
síntese, que é incabível a penhora sobre percentual de seu salário de
professora de educação básica, bem como de seu benefício previdenciário
recebido do INSS para a satisfação da obrigação porque tais verbas
alimentares são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.
O efeito foi parcialmente deferido apenas para suspender o
levantamento do montante discutido no recurso, ficando mantida a penhora
até o julgamento do agravo de instrumento (fls. 187/188).
O banco agravado apresentou contraminuta, oportunidade em
que requereu o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a
decisão agravada não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC (fls. 196/200).
É o relatório.
Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação do agravado de que
o recurso não deve ser conhecido porque a r. decisão agravada não estaria
enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Trata-se de decisão
interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível o
recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do referido
dispositivo legal.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação monitória, em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
4
sentença, em que foram bloqueadas pelo sistema Bacenjud as quantias
localizadas no Banco do Brasil (R$ 1.931,02) e no Banco SICOOB
(R$1.063,04), ambas as contas bancárias de titularidade da agravante (fls.
105/109). Frise-se que não houve impugnação em relação às penhoras
realizadas nas outras contas bancárias da recorrente.
O Juízo a quo rejeitou a alegação de impenhorabilidade do
montante bloqueado nas referidas contas bancárias da agravante e manteve a
penhora no percentual de 30% (trinta por cento) das quantias constritas,
liberando-se o remanescente.
Não merece prosperar a manutenção da penhora de percentual
de valores originários de salário e proventos de aposentadoria da coexecutada
Elaine C. Bazan para o pagamento do título executivo judicial decorrente do
contrato de abertura de crédito denominado BB Giro Empresa Flex de no
247.702.237, diante da natureza alimentar das verbas constritas.
Pela análise dos extratos de fls. 125/136 verifica-se que houve
o bloqueio de R$1.931,02, na conta no 107606-X, agência 2477, do Banco do
Brasil, na qual é feito o crédito do salário da agravante. O extrato de fl. 103
demonstra o bloqueio de R$1.063,04, na conta no 51775-5, da agência
3214-0, do Banco SICOOB COCRED, em que é creditado o seu benefício
previdenciário do INSS.
Desta forma, verifica-se que as quantias tornadas indisponíveis
pelo sistema Bacenjud são impenhoráveis porque provenientes de salário e
proventos da agravante, portanto, de natureza alimentar (fl. 105).
Registre-se
que
os
documentos
mencionados
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
5
fundamentação são dos autos de origem.
A respeito da impenhorabilidade dos salários e dos proventos
de aposentadoria, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
que:
“São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
E o parágrafo 2o do mencionado dispositivo complementa:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8°, e no art. 529, § 3o”.
Extrai-se do artigo acima transcrito a proibição expressa de
penhora de valores originários de salário e proventos até o limite de cinquenta
salários mínimos mensais. No caso, o credor não demonstrou que os
rendimentos da parte executada são superiores ao limite legal, o que impede a
constrição pretendida.
A penhora neste caso só poderia ocorrer diante de execução de
prestação alimentícia, hipótese que não se verifica nos autos.
Ressalte-se que a constrição sobre percentual dos salários e
dos proventos da parte devedora viola os limites do exercício da penhora
estabelecidos no Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
6
Assim já se decidiu nesta C. 18a Câmara de Direito Privado:
“Ação monitória - Cumprimento de sentença - Alegação
de nulidade por ausência de citação ou intimação da
decisão que determinou o bloqueio de numerário da conta
corrente do executado - Descabimento - Comparecimento
espontâneo do agravante que supre a citação (artigo 239,
§1o do Código de Processo Civil) - Determinação de
bloqueio judicial que prescinde de ciência prévia do ato ao
executado (artigo 854 do Código de Processo Civil) -
Bloqueio mensal de 30% do salário do executado -
Impenhorabilidade dos créditos de natureza alimentar -
Aplicação do artigo 833, IV do Código de Processo Civil -
Extensão da impenhorabilidade de valores depositados em
caderneta de poupança até quarenta salários mínimos
para quantias até esse patamar depositadas em conta
corrente ou guardadas em papel moeda, bem como em
fundos de investimento - Aplicação do artigo 833, X do
Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais -
Desbloqueio determinado - Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2094201-23.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 27.11.2018, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Decisão que manteve o bloqueio de 30% dos rendimentos
recebidos pelo executado, ora agravante, a título de
aposentadoria. Insurgência. Admissibilidade. Valores
constritos que possuem natureza salarial e, por isso,
impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2269878-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Helio
Faria, j. 18.2.2020, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes àquelas dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Desta forma, a r. decisão deve ser reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077809-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26830
7
agravo de instrumento para determinar o levantamento da penhora sobre o
percentual dos ativos financeiros em questão (fl. 105 dos autos de origem),
diante do reconhecimento da impenhorabilidade dessas verbas de natureza
alimentar.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR